Tribunal: TJMT
Processo: 0504959-26.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0504959-26.2015.8.11.0041
APELANTE: LUIZINHA DA SILVA OLIVEIRA GARCIA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luizinha da Silva Oliveira Garcia, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias Atrasadas – em fase Cumprimento de Sentença, registrada sob o n. 0504959-26.2015.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
[...]
De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.
O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.
Posto isso:
(i) declaro o valor zero como obrigação do executado e consequentemente, EXTINTA A EXECUÇÃO.
(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC];
(iii) diante da certidão de ID. 44271008, libere-se, por meio de alvará eletrônico, os honorários do perito, conforme já requerido;
(iv) após estas providências, arquive-se definitivamente. P.R.I.C.
Irresignada, sustenta a Recorrente que, o decisum merece reforma, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau acolheu a conclusão estampada no Laudo Pericial sonegando à Apelante o direito à reparação da errônea conversão da URV amparado no ilegal argumento de que teria ingressado no serviço público após o ano de 1994, ou seja; 30/07/2001.
Destaca que, na sentença objurgada é possível observar a ausência de convicção do Magistrado, pois presumiu que “é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada condenatória”, não se sustentou na verdade real.
Aduz que, o Juízo a quo, extinguiu o processo firmando tese de liquidação zero em razão de que, segundo o Perito, “a requerente servidora não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 30/07/2001, com o Plano Real já estabelecido.”
Ressalta que, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento assentando que a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei n° 8.880/94.
Adverte que, a decisão recorrida deve ser cassada determinando-se o retorno dos autos ao Perito para que realize o exame pericial independente da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV a situação da carreira ou categoria e não a situação individual da Autora.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para cassar a sentença que extinguiu o processo, e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para que o Perito realize novo exame pericial independente da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV a situação da carreira ou categoria e não a situação individual da parte Autora.
Nas contrarrazões apresentadas (ID 219034744), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 241309690), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luizinha da Silva Oliveira Garcia, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias Atrasadas – em fase Cumprimento de Sentença, homologou o Laudo Pericial, concluiu que inexiste direito a ser reparado visto que o servidor ingressou no serviço público após a conversão da URV e, via de consequência julgou extinto o cumprimento de sentença.
A irresignação da Apelante merece provimento.
Isso porque, analisando o laudo pericial, observa-se que o perito, ao concluir que a recorrente não sofreu perdas salarias decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente a data do ingresso no serviço público.
Assim, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, ex vi:
Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [sem negrito no original]
Assim, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo. Sentença anulada. Recurso provido. (RAC 1010793-16.2016.8.11.0041, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DJe 08/03/2022)
Destaco também a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.
1. "A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos." (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)
Portanto, considerando que o laudo pericial não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, deve ser realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.
Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida está em dissonância com a norma legal e com a jurisprudência, razão pela qual, merece provimento.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação interposto por Luizinha da Silva Oliveira Garcia, para determinar o retorno dos autos para que o perito realize novo exame pericial, independente da data do ingresso do servidor.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
P.I.C.
Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora